Tribunal: TJBA
Processo: 0705549-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705549-97.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VIVALDO VIEIRA MATTO GROSSO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Vivaldo Vieira Matto Grosso contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo seu conhecimento e pelo não provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pela prisão, bem como pela confissão extrajudicial do acusado. 4. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando-se favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 5. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua incidência não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 6. O princípio da individualização da pena não possui caráter absoluto e não autoriza a mitigação dos limites legais fixados pelo legislador. 7. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, inexistindo fundamento para superação do entendimento sumulado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A Súmula 231 do STJ deve ser observada como expressão de entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não havendo violação ao princípio da individualização da pena.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 157, caput; Constituição Federal, art. 5º, XLVI. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009. STJ, AgRg no REsp nº 1.882.605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de n. 0705549-97.2021.805.0001, da Comarca de Salvador, interposta por VIVALDO VIEIRA MATTO GROSSO em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.